Tribunal: TJMT
Processo: 1022252-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022252-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), R FERREIRA DE SOUSA - CNPJ: 07.892.716/0001-90 (AGRAVADO), ROSANE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 820.251.771-00 (AGRAVADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À EMPRESAS DE PEDÁGIO E CONSULTA VIA CCS-BACEN -

CONSULTA JÁ ABRANGIDAS PELOS JUÍZO POR MEIO DOS SISTEMA BACENJUD E SISBAJUD – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A pesquisa via CCS-BACEN e a expedição de ofícios a empresas privadas, como Sem Parar e
Conectcar
, mostram-se
inócuas
quando os sistemas já utilizados, como o SISBAJUD e o
Renajud
, não identificam bens suficientes para garantir a execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo

BANCO BRADESCO S.A
., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0039143-07.2011.8.11.0041, ajuizada em face de
ROSANE FERREIRA DE SOUSA
e
R FERREIRA DE SOUSA,
indeferiu o pedido de pesquisa via CCS-BACEN e a expedição de ofícios às empresas SEM PARAR e CONECTCAR.

Para tanto, alega o Agravante
,
que a pesquisa via CCS-BACEN não se confunde com as medidas já realizadas via SISBAJUD, tendo natureza meramente cadastral, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumenta que a expedição de ofícios às empresas SEM PARAR e CONECTCAR, visa
apurar dados que po
ssam
auxiliar na localização de veículos e, possivelmente, na identificação de fraudes contra credores.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o
acerto
ou não decisão que indeferiu o pedido
do exequente, ora agravante, para que sejam realizadas pesquisas
de bens em nome dos executados
, pelo CCS-BACEN, bem como a
expedição de ofício às empresas SEM PARAR e CONECT
C
AR
.

Pois bem.

E
m relação aos pedidos de pesquisa
s

perante
a
s empresas de pedágio Sem Parar e
Conectcar
,
verifica-se que

as
medidas se mostram despiciendas, já que
as consultas a essas empresas privadas buscam localizar
eventuais veículos em nome do
devedor,
o
que
,
por sua vez
, já
foi objeto de pesquisa via sistema
Renajud
(id no 74584709)
.

Desta feita, a medida em questão mostra-se
inócua
, já que resultado mais abrangente
já
foi atingido por meio do sistema
Renajud
.

Nessa mesma linha, também não se mostra útil a reiteração de pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos (CCS - BACEN),
pois
nas

buscas
já realizadas
pelo SISBAJUD, não
foram
identificados recursos aptos a garantir a execução
.

A propósito, assim tem decidido este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL –
SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS
–
CCS-BACEN – INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD
– CENSEC – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO –
VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste
eg
. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

Para que sejam realizadas buscas nas empresas “Sem Parar” e “
ConectCar
” é necessária a demonstração de utilidade da medida.

É
inócuo
o pedido de realização de buscas nos cadastros do CCS-BACEN, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema
Sisbajud
.

A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário.

(N.U 1006385-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEM PARAR E CONECTAR – EFICÁCIA INDEMONSTRADA – DILIGÊNCIA JUNTO AO CCS/BACEN – MEDIDA JÁ ABRANGIDA PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD –INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – ART. 370 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento deste Sodalício é firme no sentido de que “I - As pesquisas perante as empresas de pedágio Sem Parar e
Conectcar
não produzem efeito prático, na medida em que, como consabido, não há a necessidade de que o veículo seja de propriedade do usuário. II - Não se mostra útil a reiteração de pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos (CCS - BACEN), isso quando, realizadas buscas pelo SISBAJUD, não tenham sido identificados recursos aptos a garantir a execução. III
- A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.” (N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 01/06/2023).

(N.U 1025736-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 08/04/2024)

Em conclusão, a
pesquisa via CCS-BACEN e a expedição de ofícios a empresas privadas, como Sem Parar e
Conectcar
, mostram-se
inócuas
quando os sistemas já utilizados, como o SISBAJUD e o
Renajud
, não identificam bens suficientes para garantir a execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024